Tribunal: STF
Processo: ARE 1366482
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    "Ação civil pública. Loteamento irregular. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Cabe ao Juiz, destinatário da prova, determinar as necessárias, indeferindo diligências inúteis ou meramente protelatórias, consoante dicção do art. 370 do Código de Processo Civil. Sentença que não se mostra extra, ultra ou citra petita, tendo o juízo a quo decidido a ação nos limites do pedido. Responsabilidade do Município de fiscalizar a regularidade de loteamentos ex vi do art. 40 da Lei n. 6.766/1979 (Lei de Parcelamento do Solo Urbano). Documentos que atestam a existência de construções irregulares não contestados pelos requeridos. Sentença mantida. Recurso não provido. (eDOC 6, p. 2)”.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, LV e XXII, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que não foi produzida a prova requerida, apta a demonstrar que não havia venda de lotes na propriedade dos recorrentes. 



    Ademais, sustenta-se que o juízo de primeiro grau deveria ter determinado providência menos gravosa ao recorrente, sem que tivesse ido além do pedido constante da inicial (eDOC 8).



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 6.766/1979) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que as provas produzidas foram suficientes para julgamento da lide e que a sentença não decidiu fora, além ou aquém do pedido formulado pelo autor. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, posto que as provas produzidas são suficientes para o julgamento da lide. A propósito, o Juiz é livre para formar sua convicção com base nas provas constantes dos autos, sendo desnecessária a produção de outras sempre que o magistrado entender que o conjunto probatório é suficiente para a solução do litígio. (...)



    Afasta-se também a alegação de que a sentença decidiu fora, além ou aquém do que foi requerido.



    Conforme consta da exordial, o Município de Indaiatuba requereu a declaração de nulidade do loteamento realizado pelos requeridos e o seu desfazimento, com cessação das obras em andamento e demolição das construções irregulares existentes. Tais pedidos foram deferidos na r. sentença.



    A atribuição do ônus ao Município autor de remoção, ainda que provisória, das famílias que estejam no local é decorrência lógica da procedência dos pedidos constantes da exordial, uma vez que não é de se supor que, com a demolição das casas existentes no imóvel descrito nos autos, tais núcleos familiares sejam deixados à própria sorte. (...)



    No mais, ao contrário do alegado pelos requeridos, a Prefeitura pode sim fiscalizar loteamentos rurais. Nos termos do artigo 53 da Lei n. 6.766/1979, a alteração do uso de solo rural para fins urbanos dependerá ‘de prévia audiência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, do Órgão Metropolitano, se houver, onde se localiza o Município, e da aprovação da Prefeitura municipal, ou do Distrito Federal quando for o caso, segundo as exigências da legislação pertinente.’ (g.n.)



    Além disso, o Município é subsidiariamente responsável pela fiscalização de loteamento irregular, nos termos do artigo 40 da Lei n. 6.766/1979 (Lei de Parcelamento do Solo Urbano)”. (Edoc 6, p. 3-6)



    Destaca-se que a controvérsia referente ao indeferimento de produção de provas tem natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 424 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 639.228, Rel. Min. Presidente, DJe 31.08.2011, em acórdão assim ementado:



    “Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional” (ARE 639228 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 31.08.2011)



    Ademais, dissentir do Tribunal de origem, quanto à eventual necessidade de produção de mais provas, exigiria a reanálise do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na súmula 279 do STF.



    No que se refere à alegação de que a sentença teria extrapolado os pedidos constantes da inicial, o acórdão recorrido consignou que o Município formulou, na exordial, pedidos de nulidade e de desfazimento do loteamento, os quais foram acolhidos pelo juízo de primeiro grau, nos termos dos arts. 40 e 53 da Lei 6.766/1979. 



    Assim, a alegada afronta aos princípios do devido processo legal e do contraditório, sob o argumento de que a sentença aplicou providência diversa da requerida na inicial, demandaria análise de dispositivos da Lei 6.766/1979 e do Código de Processo Civil, algo inadmissível no âmbito de recurso extraordinário. 



    O Plenário desta Corte, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de minha relatoria, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. Transcrevo, a seguir, a ementa do julgado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748371 RG, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 1.8.2013)



    Assim, conclui-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem, quanto aos limites da lide, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Limites da lide. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1238596 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.4.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.05.2020. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO LICENCIADO. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. PERÍODO EM QUE ESTEVE REINTEGRADO NOS QUADROS DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI FEDERAL Nº 8.429/92. ALEGADO JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. PENA DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende da análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria (Lei Federal 8.429/1992) e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, por se tratar de ofensa reflexa à Constituição Federal e incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. 2. A alegada afronta ao devido processo legal e ao contraditório, com apoio no argumento de que a sentença aplicou penalidade diversa do pedido inicial do Ministério Público Federal, demanda a análise de dispositivo do Código de Processo Civil aplicável à espécie, o que impede o trânsito do apelo extremo. 3. O Plenário desta Corte assentou, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 4. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se firmou no sentido de que, não obstante o caráter contributivo do benefício previdenciário, é constitucional e plenamente possível a pena de cassação da aposentadoria nos casos de configuração de ato de improbidade administrativa. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)”. (ARE 1257379 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.12.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente